Tribunal: TCU
Processo: 008.843/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília enviado ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade de Brasília - FUB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno e com o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Izabela Costa Brochado, recusando seu registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 26156/DF, cesse os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.2. em até 30 (trinta) dias a contar da data de conhecimento deste acórdão: 9.2.2.1. comprove o atendimento das determinações constantes do subitem 9.2 do Acórdão 561/2017-TCU-Plenário em relação ao ato em exame; 9.2.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.2.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria para Izabela Costa Brochado, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.